Tribunal: TJSP
Processo: 1090993-44.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Insurgência quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% para cada uma das três rés. Necessidade de observação do limite máximo de 20% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). A verba honorária constitui direito do advogado (§14, art. 85, CPC) e, havendo pluralidade de réus defendidos pelo mesmo patrono, a estes deve ser fixado um

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Insurgência quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% para cada uma das três rés. Necessidade de observação do limite máximo de 20% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). A verba honorária constitui direito do advogado (§14, art. 85, CPC) e, havendo pluralidade de réus defendidos pelo mesmo patrono, a estes deve ser fixado um percentual único. Arbitramento em 10% sobre o valor corrigido da causa para a requerida Lyra Even Empreendimentos e em 10% sobre o valor corrigido da causa para as rés BBXA e Abyara em razão da representação pelos mesmos patronos. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090993-44.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DORA
ALICE GISONDI e LAÉRCIO GISONDI, são apelados ABYARA BROOKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/, BBAX INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
S/A e LYRA EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1090993-44.2015.8.26.0100
Voto no 44289
2/4
VOTO No: 44289
Apelação Cível No 1090993-44.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelantes: Dora Alice Gisondi e Laércio Gisondi
Apelados: Abyara Brookers Intermediação Imobiliária Sa/, BBAX Intermediação
Imobiliária S/A e LYRA EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Insurgência quanto
aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10%
para cada uma das três rés. Necessidade de observação do limite
máximo de 20% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). A
verba honorária constitui direito do advogado (§14, art. 85, CPC)
e, havendo pluralidade de réus defendidos pelo mesmo patrono,
a estes deve ser fixado um percentual único. Arbitramento em
10% sobre o valor corrigido da causa para a requerida Lyra
Even Empreendimentos e em 10% sobre o valor corrigido da
causa para as rés BBXA e Abyara em razão da representação
pelos mesmos patronos. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de APELAÇÃO interposta em face da sentença
de fl. 252, da lavra do ilustre juiz Fernando Antonio Tasso, que homologou o pedido
de desistência formulado pela autora e extinguiu a demanda sem resolução de
mérito, condenando a demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa para cada requerido.
Apelam os requerentes alegando que os honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa para cada um dos réus
extrapolaram o limite legalmente previsto de 20%.
Contrarrazões às fls. 296/300 e 338/340.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1090993-44.2015.8.26.0100
Voto no 44289
3/4
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera.
O Código de Processo Civil dispõe que “os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa” (§2o, do art. 85).
No caso, considerando que a sentença fixou honorários
em 10% sobre o valor da causa para cada um dos réus, a somatória destes atingiu o
patamar de 30%, superior ao limite máximo legal, comportando redução.
Nesse sentido, precedente do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS BLOQUEADOS. ÍNDICE
APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO
EM PERCENTUAL INDIVIDUALIZADO. SOMATÓRIO SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO
LEGAL (20%). IMPOSSIBILIDADE. RATEIO. IMPOSIÇÃO.
I - Já é assente nesta Corte Superior o entendimento de que, após
a transferência dos ativos retidos para o BACEN, o índice aplicável é o BTNF por imposição legal
(Lei no 8.024/90), não se havendo que perquirir por direito adquirido a correção pelo IPC.
Quanto à correção de março/90, o Tribunal de origem consignou já haver sido creditada nas
contas dos recorrentes, faltando-lhes, assim, interesse no particular.
II - Acórdão recorrido que fixou a verba honorária em 10% sobre
o valor atualizado da causa para cada um dos réus. Figuravam no pólo passivo cinco réus, de
sorte que o somatório da verba de sucumbência nos moldes em que fixada seria de 50% sobre o
valor da causa.
III - "Os honorários legais máximos de 20%, em havendo
pluralidade de vencedores, devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível atribuir-se
20% para cada um deles" (REsp no 58.740/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1090993-44.2015.8.26.0100
Voto no 44289
4/4
05.06.1995).
IV - Recurso especial parcialmente provido, para reduzir a verba
honorária de 50% para 20% sobre o valor da causa, devendo esta ser repartida entre os réus na
medida do interesse de cada qual na causa e da gravidade da lesão a eles ocasionada. (REsp
874.115/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006,
DJ 18/12/2006, p. 343)
É válido salientar que a verba honorária constitui direito
do advogado e não diretamente da parte vencedora (§14o, art. 85, do CPC), de modo
a tornar necessária a fixação de percentual único em favor das rés Abyara Brookers
Intermediação Imobiliária S/A e BBAX Intermediação Imobiliária S/A, as quais
foram defendidas pelo mesmo advogado.
Sendo assim, modifica-se os honorários sucumbenciais
para: 10% sobre o valor corrigido da causa para a ré Lyra Even Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e 10% sobre o valor corrigido da causa para as rés Abyara
Brookers Intermediação Imobiliária S/A e BBAX Intermediação Imobiliária S/A,
em razão da representação pelos mesmos patronos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator